Tribunal: STM
Processo: 7000608-12.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO DE TESTEMUNHAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. I - Habeas Corpus impetrado contra decisão de Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar que indeferiu o pedido de acareação entre testemunha e ofendida. O pedido da Impetrante visava assegurar a produção dessa prova complementar, com base no art. 365, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), devido a supostas contradições entre as declarações. II - Há duas questões em discussão: i. definir se é cabível o uso de Habeas Corpus contra ato judicial que indeferiu a produção de prova em Ação Penal Militar; ii. determinar se o indeferimento de produção da prova de acareação de testemunhas configura constrangimento ilegal ao Paciente. III - Sobre a preliminar de não conhecimento, o Habeas Corpus é instrumento cabível para tutela da liberdade de locomoção, mesmo que futura, e deve ser conhecido quando houver ameaça plausível à liberdade, podendo a condenação no processo criminal resultar em restrições futuras de liberdade para o Paciente. Ademais, observa-se nos autos que não houve erro de procedimento por parte do Magistrado a quo, a ponto de frustrar eventual requerimento de Correição Parcial (CP). Ou seja, inexistiu qualquer equívoco procedimental, o que impõe o conhecimento do writ constitucional de liberdade. Rejeição da preliminar. Decisão unânime. IV - . No mérito, destaca-se que o direito à prova não é absoluto, pois se limita por regras processuais e deve harmonizar-se com os princípios da economia, celeridade processual e da verdade real. O juiz, como destinatário das provas, tem competência para controlar sua admissibilidade e pode indeferir diligências protelatórias, desnecessárias ou irrelevantes, exercendo um ato discricionário. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas (art. 297 do CPPM), e a acareação não é direito subjetivo absoluto da parte, mas se sujeita à avaliação fundamentada do magistrado quanto à sua utilidade e necessidade para o livre convencimento. V - Denegação da ordem de Habeas Corpus. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000608-12.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GETÚLIO PEREIRA MORAES
ADVOGADO(A): MAURO SANDRES MELO (OAB MS15013)
ADVOGADO(A): JESSICA PRISCILLA DE OLIVEIRA CAMARGO (OAB MS023528)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM -
JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS", POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000608-12.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: GETÚLIO PEREIRA MORAES
ADVOGADO(A): MAURO SANDRES MELO (OAB MS15013)
ADVOGADO(A): JESSICA PRISCILLA DE OLIVEIRA CAMARGO (OAB MS023528)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.
INDEFERIMENTO
DE
ACAREAÇÃO
DE
TESTEMUNHAS.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JUIZ.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
I - Habeas Corpus impetrado contra decisão de Juízo da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar que indeferiu o pedido de acareação entre
testemunha e ofendida. O pedido da Impetrante visava assegurar a produção
dessa prova complementar, com base no art. 365, alínea "d", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), devido a supostas contradições entre as
declarações.
II - Há duas questões em discussão: i. definir se é cabível o uso de Habeas
Corpus contra ato judicial que indeferiu a produção de prova em Ação Penal
Militar; ii. determinar se o indeferimento de produção da prova de acareação de
testemunhas configura constrangimento ilegal ao Paciente.
III - Sobre a preliminar de não conhecimento, o Habeas Corpus é instrumento
cabível para tutela da liberdade de locomoção, mesmo que futura, e deve ser
conhecido quando houver ameaça plausível à liberdade, podendo a condenação
no processo criminal resultar em restrições futuras de liberdade para o Paciente.
Ademais, observa-se nos autos que não houve erro de procedimento por parte
do Magistrado a quo, a ponto de frustrar eventual requerimento de Correição
Parcial (CP). Ou seja, inexistiu qualquer equívoco procedimental, o que impõe
o conhecimento do writ constitucional de liberdade. Rejeição da preliminar.
Decisão unânime.
IV - . No mérito, destaca-se que o direito à prova não é absoluto, pois se limita
por regras processuais e deve harmonizar-se com os princípios da economia,
celeridade processual e da verdade real. O juiz, como destinatário das provas,
tem competência para controlar sua admissibilidade e pode indeferir diligências
protelatórias, desnecessárias ou irrelevantes, exercendo um ato discricionário. O
juiz formará sua convicção pela livre apreciação do conjunto das provas
colhidas (art. 297 do CPPM), e a acareação não é direito subjetivo absoluto da
parte, mas se sujeita à avaliação fundamentada do magistrado quanto à sua
utilidade e necessidade para o livre convencimento.
7000608-12.2025.7.00.0000
40001377217 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - Denegação da ordem de Habeas Corpus. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de "habeas corpus", por
ausência de amparo legal. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Hermínia
Célia Raymundo.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Jéssica Priscilla de Oliveira
Camargo em favor do paciente 2º Sargento do Exército (2° Sgt Ex) Getúlio Pereira Moraes
contra a Decisão do Juízo da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
indeferiu a produção de provas nos autos da Ação Penal Militar (APM) 7000025-
04.2025.7.04.0004.
A referida APM tem por objeto apurar o crime de injúria (art. 216, CPM),
cometido por três militares, sendo um desses o ora Paciente. Nesse contexto, eles fizeram
comentários contra a honra de militares do gênero feminino, em conversas por aplicativo de
mensagem instantânea.
A Impetrante requer a concessão da ordem para assegurar a produção de provas
na acareação entre a Testemunha e a Ofendida, conforme o art. 365, alínea “d”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM). A seguir, colaciono trechos do Writ constitucional de
1º.9.2025:
[...] a defesa constituída pelo Sr Sgt GETÚLIO comparece perante esse egrégio
Supremo Tribunal Militar, esgotados os pleitos a serem formulados na Instância
singular, para requerer, com elevado respeito e acatamento, seja realizada, tão
somente, ato de acareação entre os Sgts MATHIAS e ÚRIA, diante das
evidentes contradições acerca de como aquele militar apresentou as mensagens
a esta, bem como, se haviam mensagens que, notadamente foram apagadas
pelo Sgt MATHIAS, por se tratarem de provas essenciais à Defesa, as quais,
não sendo produzidas, ferirão de morte o Princípio do Contraditório e da
Ampla Defesa, e, assim, promoverão evidente prejuízo.
2. DO DIREITO
2.1. Da previsão legal da acareação
7000608-12.2025.7.00.0000
40001377217 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 365, d, do CPPM autoriza a realização de acareação sempre que houver
divergência relevante entre declarações.
No caso, restou consignada contradição direta e objetiva:
• a Sgt. Úria afirmou que não manuseou o celular do Sgt. Mathias, recebendo
apenas capturas de tela;
• o Sgt. Mathias declarou que a Sgt. Úria acessou diretamente o aparelho e
visualizou o conteúdo integral, bem como realizou o manuseio diretamente.
Em 3.9.2025, foram solicitadas informações à autoridade coatora, bem como o
encaminhamento do feito à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para que se
manifestasse na condição de custos iuris.
Em 5.9.2025, o MM. Magistrado, Dr. André Lázaro Ferreira Augusto, prestou
as devidas informações.
Em Parecer de lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Herminia
Celia Raymundo, de 9.9.2025, a PGJM manifestou-se pelo não conhecimento do Habeas
Corpus, por considerá-lo um substituto recursal. Em relação ao mérito, opinou pela
denegação da ordem por ausência de amparo legal. Quanto ao ponto, seguem trechos abaixo:
Preliminarmente, como bem apontado pelo Juízo a quo, não é cabível o uso do
remédio heroico como substituto recursal, qual seja, no presente caso, caberia
a interposição de correição parcial. Além disso, o writ foi impetrado fora do
prazo legal daquele recurso, o que sabidamente enseja o não conhecimento do
habeas Corpus.
[...]
não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal ao Paciente, tendo em vista
que o indeferimento da diligência formulada pela Defesa, restou devidamente
fundamentado, inclusive no que concerne à postulação preclusa da defesa, que
devidamente indagada se estava satisfeita com a prova testemunhal produzida,
quedou-se inerte.
Além disso, a acareação não se revela direito subjetivo processual da parte,
mas que se sujeita ao arbítrio do Juízo da causa, que a seu critério, de forma
fundamentada, decide sobre a necessidade ou não da realização dessa prova
complementar para o seu livre convencimento no julgamento do feito, bem
como deve ainda levar em conta a sua utilidade dentro do contexto probatório,
sob a ótica da realização sem causar atrasos prejudiciais ao bom andamento
processo, e não retroceder em etapas anteriores já superadas e não contestadas
no tempo oportuno..
É o Relatório.
VOTO
7000608-12.2025.7.00.0000
40001377217 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar de não conhecimento da PGJM
A nobre PGJM suscitou a preliminar de não conhecimento, porquanto o Writ foi
empregado na qualidade de substituto recursal, o que é inviável segundo a jurisprudência
pátria.
O pedido de Habeas Corpus atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, o
seu conhecimento se impõe.
A princípio, cumpre registrar que o HC tem como finalidade precípua a tutela
da liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e
do art. 466 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP). Trata-se de instrumento de
cognição sumária, que não comporta dilação probatória e exige a demonstração de coação
atual ou iminente.
Principalmente, é utilizado quando ainda não há prisão efetiva, mas existe justo
receio de que esta venha a ocorrer, em razão de um ato estatal iminente ou de um processo
em curso. Nessa hipótese, o habeas corpus cumpre função profilática, pois se antecipa ao
constrangimento ilegal, garantindo ao paciente uma proteção preventiva de sua liberdade.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) é pacífica ao admitir o conhecimento do HC quando há ameaça plausível à
liberdade, mesmo que futura. Isso se verifica, por exemplo, em casos de trancamento de
inquérito policial ou de ação penal, de desclassificação de crime, de desrespeito ao sistema
acusatório, de possibilidade de evitar o depoimento coercitivo ou a obrigação de falar a
verdade:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE
DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
VERIFICADO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1.
Verificada
excepcionalidade, supera-se o óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão
monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 2. A pequena
quantidade de droga apreendida (4,68g de crack) e as circunstâncias e
condições em que se desenvolveu a ação indicam, sem precisar examinar a
fundo a matéria fática, que a solução adequada ao caso é a desclassificação da
conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Agravo
Regimental provido, para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (art.
33, caput, da Lei 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal
(art. 28, caput, da Lei 11 .343/2006) e, por consequência, declarar extinta a
punibilidade do agente, tendo em vista o cumprimento de medida mais severa
do que a pena aplicável. (STF. HC 231041/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin,
julgado em 27.11.2023, Primeira Turma, DJe de 19.1.2024; grifos nossos).
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SISTEMA ACUSATÓRIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DECISÃO CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO APRESENTADO
PELA DEFESA IGNORADO PELO ÓRGÃO JULGADOR. VIOLAÇÃO DO
7000608-12.2025.7.00.0000
40001377217 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEVIDO PROCESSO PENAL E INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 231 E 400
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O órgão acusador tem a
obrigação jurídica de provar o alegado e não o réu demonstrar sua inocência.
2. É característica inafastável do sistema processual penal acusatório o ônus
da prova da acusação, sendo vedado, nessa linha de raciocínio, a inversão do
ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. Carece
de fundamentação idônea a decisão condenatória que impõe ao acusado a
prova de sua inocência, bem como ignora documento apresentado pela
Defesa a teor dos artigos 231 e 400 do Código de Processo Penal. 4. ORDEM
CONCEDIDA para anular a decisão condenatória, para que outro
julgamento seja proferido, apreciando-se, inclusive, a prova documental
ignorada. (STJ. HC 27684/AM, Rel. Min. Paulo Medina, julgado em
15.3.2007, Sexta Turma, DJe de 9.4.2007; grifo nosso).
EMENTA: Referendo de medida cautelar em habeas corpus. Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). Investigação de atos de ação e
omissão no dia 8 de janeiro de 2023. Convocado na condição de testemunha.
Parcial provimento da medida cautelar. Presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora. Medida cautelar referendada. 1. As Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPI) possuem poderes instrutórios próprios das
autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e,
por isso, “o atendimento à convocação, em verdade, configura uma obrigação
imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica” (HC nº 201.912-
MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/5/21). 2. O privilégio contra a
autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser
ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP,
Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371/DF-MC,
decisão monocrática, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 3/9/07). 3. No caso concreto,
não obstante o paciente figurar na lista de investigados como eventual
financiador dos atos golpistas (doc. 4), o requerimento apresentado à Comissão
Parlamentar de Inquérito o convocou para ser ouvido na condição de
testemunha (doc. 2). 4. Medida cautelar deferida parcialmente para assegurar
ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluindo o privilégio contra a
autoincriminação,
para,
querendo,
não
responder
a
perguntas
potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser
assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua
inquirição, garantindo-se a eles todas as prerrogativas previstas na Lei nº
8.906/94. Ressalvada, igualmente, a impossibilidade de o paciente ser
submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em
razão do exercício de tais prerrogativas. 5. Medida cautelar referendada. (STF.
HC 233312 DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24.10.2023, Segunda
Turma, DJe de 19.12.2023; grifos nossos).
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. AUTOCOLOCAÇÃO DA VÍTIMA EM
PERIGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO. 1. O
fundamento da responsabilidade pelo crime culposo reside na violação do
7000608-12.2025.7.00.0000
40001377217 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dever objetivo necessário nas circunstâncias. In casu, tendo o motorista
respeitado todas as regras de trânsito, surgindo o transeunte, de inopino, na
via, provocando o seu próprio óbito, mostra-se ilegal o processo crime pela
suposta prática de homicídio culposo. Tem-se, a um só tempo, o emprego dos
princípios da confiança e da autocolocação da vítima em perigo, o que, à
evidência, exclui a tipicidade do comportamento do condutor. 2. Ordem
concedida para trancar a ação penal 2575080/2009, em curso perante a 17.ª
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. (STJ. HC 147250/BA
2009/0178790-9, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em
4.3.2010, Sexta Turma, DJe de 22.3.2010; grifos nossos).
Assim, a análise mais aprofundada do Writ demonstra que esse não se restringe
à liberdade já tolhida, mas também àquela que possa vir a ser injustamente restringida. O
conhecimento do habeas corpus para resguardar a liberdade futura reafirma a sua função
preventiva e constitucionalmente essencial, consolidando-o como instrumento de defesa
contra arbitrariedades estatais, tanto presentes quanto em vias de se concretizar.
No caso, eventual condenação na APM 7000025-04.2025.7.04.0004, pode
resultar em futuras restrições de liberdade para o Paciente. Logo, é cabível à espécie, uma vez
que foi impetrado para garantir a possibilidade do direito de ir e vir, sendo direcionado contra
autoridade que efetuou a decisão e ao órgão judicante competente.
Ainda, no campo da admissibilidade, observa-se nos autos que não houve erro
de procedimento por parte do Magistrado a quo, a ponto de frustrar o requerimento de
Correição Parcial (CP). Ou seja, inexistiu qualquer equívoco procedimental, uma vez que a
Parte defensiva deveria ter requerido a acareação no prazo máximo de 5 dias, após a oitiva da
última testemunha, e o fez somente depois de 1 mês.
Ademais, a CP possui natureza dúplice de medida administrativa correicional e
de irresignação defensiva contra ato de juiz não suscetível de recurso.
A doutrina e a jurisprudência preconizam esse binômio da Correição Parcial,
como de providência administrativo-judiciária e no âmbito da esfera recursal:
A natureza jurídica da correição contra ato do juiz tem sido objeto de
divergência. Capez define como “providência administrativo-judiciária contra
despacho do juiz [...]
Tourinho, com muita propriedade, acrescenta que, em face da estrutura que lhe
é dada na maioria dos Estados, seria recurso, “sem lhe negar, contudo, o
acentuado colorido de providência administrativo-disciplinar. (Lobão, Célio.
Direito processual penal militar. Rio de Janeiro: Forense, p. 533)
PROCESSUAL CIVIL. CORREIÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. CARÁTER JURISDICIONAL E
NÃO ADMINISTRATIVO DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO
SINGULAR DO RELATOR. APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
EXIGIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO AGRAVO
INTERNO PELO COLEGIADO. 1. A correição parcial, sob o aspecto de sua
natureza jurídica, é reconhecida, de forma mais acentuada, como medida
7000608-12.2025.7.00.0000
40001377217 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativa/disciplinar. Sob este enfoque assim preconiza a doutrina: Esta
constitui medida administrativa tendente a apurar uma atividade tumultuária
do juiz, não passível de recurso. [...]. 2. A correição parcial é recurso, mas
medida de natureza administrativa, como o próprio nome sugere,
correicional, mesmo porque aquela espécie é taxativa e exaustivamente [...]
(STJ. AgRg no AgRg no REsp 1038446 RJ 2008/0052725-6, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em 20.5.2010, Primeira Turma, DJe de 14.6.2010; grifos nossos).
Desse modo, preenchidos os requisitos de admissibilidade, esta Ação
Constitucional deve ser conhecida devido à futura restrição de liberdade do Paciente em uma
eventual condenação, sendo impetrada por parte legítima e interessada, contra ato de
autoridade da Justiça Militar da União e direcionada a esta Corte Castrense, órgão
competente para analisar o Writ.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento da PGJM.
Mérito
No mérito, verifica-se a impossibilidade jurídica do pedido, na medida em que a
produção de provas não constitui um direito subjetivo absoluto da Parte, mas sim uma
observância à razoabilidade jurídica, condicionada aos limites da pertinência, da necessidade
e da legalidade, sempre sob o crivo do juiz.
O direito à prova, embora seja relevante e se insira na esfera constitucional do
contraditório e da ampla defesa, não é ilimitado, de modo que a sua realização deve se
harmonizar com os princípios da economia processual, da celeridade e da verdade real.
A atividade probatória se desenvolve sob a direção do magistrado, a quem
compete avaliar a necessidade e a utilidade da prova requerida. O direito probatório não se
confunde com a faculdade de produzi-lo em qualquer tempo e de qualquer modo, porquanto o
juiz, como seu destinatário, pode indeferir diligências procrastinatórias, desnecessárias ou
irrelevantes.
A fundamentação das inferências ligadas a cada prova na decisão final da
autoridade judiciária será a garantia judicial e epistêmica da razoabilidade em negar ou
conceder o pedido defensivo. Nesse sentido, transcrevo dispositivo do CPPM e doutrina:
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das
provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá
confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e
concordância. (Grifo nosso).
Portanto, depreende-se que a motivação judicial é uma garantia processual e
epistêmica. Nesse prisma, a valoração pelo magistrado deve ter correlação
com a totalidade das provas admitidas no processo, exposta de forma integral.
Cabe, pois, ao julgador “compartilhar as operações inferenciais que o levaram
à hipótese vencedora, bem como externalizar a insuficiência probatória da
hipótese perdedora”, tendo como parâmetro a verificação de sua
racionalidade, expondo os critérios e standards que foram aplicados.
(CAVALCANTI, Danielle; FONTENELE, Eduarda. Verdade, prova e
7000608-12.2025.7.00.0000
40001377217 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

epistemologia judiciária: a necessidade do controle racional da atividade
judicial a partir dos standards de prova. In CRUZ, Rogerio; JUNIOR, Américo;
DEZEM, Guilherme. Coleção Justiça Criminal - Ed. 2023. São Paulo: Editora
Revista
dos
Tribunais.
2023.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/colecao-justica-criminal-ed-
2023/2208841347. Acesso em: 16 set. 2025).
Como se observa das informações do MM. Magistrado, Dr. André Lázaro
Ferreira Augusto, a APM está seguindo uma direção estreita e proporcional, mediante a
obediência jurídica de cada fase processual preconizada na jurisprudência, com o emprego de
normas do CPP e do CPPM.
Ademais, sob o prisma da argumentação jurídica do magistrado, o
indeferimento de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias é um ato
discricionário (art. 400, § 1º, CPP).
A jurisprudência pátria é cristalina ao estabelecer que o direito à prova não é
absoluto, devendo-se respeitar as normas de processo e a realidade fática do caso concreto:
HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESVIRTUAMENTO. ARTIGOS 171, 172, 298, 299, 304 E 399, TODOS DO
CÓDIGO PENAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO INTEMPESTIVA. DIREITO DE
ARROLAR TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO AO RÉU. REJEIÇÃO DA DEFESA APRESENTADA NA FASE DO
ARTIGO 396-A DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO
JUDICIAL FUNDAMENTADA. 1. O direito à prova não é absoluto, limitando-
se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na
proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de
testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria
denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa.
2. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de
testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido,
ante a preclusão temporal desta faculdade processual. [...] (STJ. HC
202928/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15.5.2014, Sexta
Turma, DJe de 8.9.2014; grifo nosso).
Assim, pode-se concluir que a Parte não detém um direito subjetivo absoluto à
produção da prova, mas apenas o de requerê-la. O juiz, como destinatário das provas, possui
a competência para controlar a sua admissibilidade, indeferindo aquelas que se mostrem
intempestivas, irrazoáveis, desnecessárias ou protelatórias. Trata-se de solução que equilibra
a ampla defesa com a eficiência processual, garantindo que o processo penal cumpra a sua
função constitucional de apurar a verdade sem se converter em instrumento de manobras
dilatórias.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem de habeas
corpus, por ausência de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000608-12.2025.7.00.0000
40001377217 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001377217v8 e do código CRC 7476ceb2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 03/11/2025, às 18:58:20
7000608-12.2025.7.00.0000
40001377217 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR